Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO.
1. O depósito integral e em dinheiro do valor correspondente ao débito é passível de motivar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inteligência do enunciado de sumula 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e do art. 151, II, do CTN.
2. Recurso conhecido e desprovido.